Tribunal: TJPA
Processo: 0007750-81.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0007750-60.2008.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ODOMAR JOSE DA SILVA ROMEIRO FILHO

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEITADA. ABONO SALARIAL. MILITARES. INCORPORAÇÃO. PARIDADE PARA OS MILITARES TRANSFERIDOS PARA A RESERVA ANTES DA EC 41/03. RECCURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL.

I- O abono é modalidade de acréscimo ao vencimento sem o integrar, vale dizer, dele se distinguindo na qualidade de um
plus
que não lhe altera o valor.

II- O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos nºs 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar.

III- Abono Salarial tem caráter emergencial da vantagem, atestados pelos Decretos, os quais também declaram que o benefício não constitui parcela integrante da remuneração, não podendo ser incorporado.

IV- Importa mencionar que anteriormente a publicação da Emenda Constitucional n° 041/2003, que se deu em 31.12.03, era possível a paridade dos proventos dos servidores aposentados em relação aos servidores ativos, sendo superado tal posicionamento com a publicação da referida Emenda.

V- No caso em tela, verifica-se que o apelado é pensionista do IGEPREV e foi transferido para a inatividade em 03.02.2000, conforme portaria de fls. (id. 2431993, pág. 12).

VI- Recurso conhecido e improvido

VII- Em sede de Reexame Necessário aplicação de juros e correção monetária, nos termos do tema 810 do STF e 905 do STJ.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1º dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV,
em face da sentença (id. 2431999, pág. 1/5) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
, concedeu a segurança pleiteada, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, deixo de acatar o parecer do Órgo Ministerial, julgando procedente o pedido, para CONCEDER A SEGURANÇA em favor de ODOMAR JOSÉ DA SILVA, tornando definitiva a liminar deferida (...)”

Inconformado o IGEPREV interpôs Apelação (id. 2432002, pág. 2/32).

Em suas razões, alegou, preliminarmente, a prejudicial de mérito de decadência.

No mérito, sustenta a inconstitucionalidade do abono salarial ou vantagem pessoal, uma vez que o Decreto Estadual nº 2.219/1997 que concedeu o abono salarial aos ativos e o Decreto Estadual nº 2.837/1998, que promoveu a extensão do mesmo aos servidores aposentados são completamente irregulares, contrariando a Constituição Federal e Estadual.

Cita que o abono salarial em comento foi estabelecido por meio de simples decreto, em total desconformidade com a forma legal e constitucional, ofendendo o art. 37, X, da CF, sem obediência ao cumprimento dos princípios orçamentários estabelecidos no art. 169, § 1º, do texto constitucional.

Alega que os militares inativos não fazem jus ao recebimento do abono salarial, devido seu caráter transitório e emergencial, não podendo integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, sendo descabido sua inclusão nos proventos do apelado.

Argumenta sobre a necessidade de delimitar o valor que o apelado faz jus em caso de condenação, em observância aos artigos 566 e seguintes e 741 e seguintes do CPC.

Alega que a sentença deveria ter estipulado na condenação para pagamento de valores retroativos, juros de mora de 0,5% ao mês, nos termos do artigo 1º -F da Lei n. 9494/97, os quais serão computados a partir da citação, consoante Súmula n. 204 do STJ.

Com relação a correção monetária, afirma que esta deve incidir a partir da data em que for fixado o valor da condenação, para que seja evitado o enriquecimento sem justa causa do recorrido.

Por fim, alega sobre a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em mandado de segurança, bem como em custas e despesas processuais.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, no sentido de reformar a sentença proferida pelo juízo
a quo
para julgar improcedente os pedidos da inicial.

Às fls. (id. 2432003, pág. 2/6), o apelado apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

O apelo foi recebido no duplo efeito (id. 2439286, pág. 1).

O Ministério Público exarou parecer (id. 2580539, pág. 1/6), manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA:

No tocante a prejudicial de decadência, não assiste razão ao sentenciado/apelante, visto que em se tratando de matéria referente a proventos, cujas prestações têm caráter sucessivo, envolvendo ato omissivo que se renova a cada mês, não há que se falar em decadência.

Este é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE
. SERVIDOR PÚBLICO. DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO DO WRIT. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 85/STJ
. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

III - O acórdão recorrido adotou entendimento pacificado nesta Corte, segundo a qual, nas relações de trato sucessivo, não se opera a decadência para impetração do mandado de segurança nos casos em que se busca corrigir ato omissivo da Administração, que deixa de observar o princípio constitucional da paridade.

IV - Quanto à alegação de prescrição do fundo de direito, verifico que o acórdão recorrido não destoa da orientação desta Corte no sentido de que, nas relações de trato sucessivo, ausente a negativa do próprio direito reclamado, não se opera a prescrição de fundo de direito nos casos em que se busca a revisão dos proventos de aposentadoria, com base na paridade entre ativos e inativos, nos termos do art. 40, § 8º, da Constituição da República, porquanto decorre de suposto ato omissivo da Administração Pública, nos termos da Súmula 85/STJ.

[...] (AgInt no REsp 1723736/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018) (grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS. MANDADO DE SEGURANÇA. CORREÇÃO DE ATO OMISSIVO. TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.

II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual não se opera a decadência para impetração do mandado de segurança nos casos em que se busca corrigir ato omissivo da Administração, que deixa de observar o princípio constitucional da paridade, porquanto trata-se de relação de trato sucessivo que se renova mês a mês.

III - O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83.

IV - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.

V - Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1510029/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016) (grifo nosso).

Logo, ante a renovação continuada da relação jurídica, rejeito a prejudicial de decadência.

MÉRITO

DO ABONO SALARIAL

O Abono Salarial passou a ser concedido aos policiais militares do Estado do Pará através do Decreto Estadual n° 2.209/97, posteriormente alterado pelo Decreto n° 2.836/98. Importante salientar que o abono salarial é uma vantagem pecuniária concedida por recíprocos interesses do serviço e do servidor, mas sempre será uma vantagem transitória, a qual não se incorpora de qualquer título aos vencimentos.

Quanto a acepção do Abono Salarial, no julgamento do AI 557730/RN
2
do colendo Supremo Tribunal Federal, ficou definido o seguinte:

“O abono é modalidade de acréscimo ao vencimento sem o integrar, vale dizer, dele se distinguindo na qualidade de um
plus
que não lhe altera o valor. Assim, a concessão de abono não determina alteração do valor do vencimento (...). Afinal, os abonos podem e normalmente são conferidos a categorias em percentuais e valores diversos e não únicos para os servidores, criando-se sobrevalores que não são tidos como afrontosos à isonomia. Se, contudo, passassem eles a integrar o vencimento e, principalmente, a permitir que sobre este total incidissem as vantagens pessoais e gratificações estar-se-ia a permitir um regime remuneratório paralelo àquele afirmado constitucionalmente, o que não é admissível juridicamente”
.

Ademais, ressalto que encontra-se pacificado o entendimento, neste Egrégio Tribunal de Justiça, de que a origem do Abono Salarial não tem natureza alimentar, devido ao seu caráter transitório e emergencial, conforme o art. 2° do Decreto n° 2.836/98,
in verbis
:

"Art. 2º. O abono salarial de que trata este Decreto não constitui parcela integrante da remuneração e
não será incorporado
, para nenhum efeito legal, ao vencimento ou proventos do servidor."

Destarte, devido ao fato de não se tratar de vantagem concedida em caráter permanente, mas sim transitório e emergencial, apenas para os policiais em atividade, é inviável a sua incorporação aos proventos da aposentadoria.

Assim, não resta dúvidas acerca da natureza do abono, bem como o seu caráter emergencial, conforme se infere da leitura do art. 1° do Decreto 2.219/97, que estabelece o seguinte:

“Fica concedido o abono, em
caráter emergencial
, aos policiais civis, militares e bombeiros militares,
em atividade,
pertencentes aos quadros da Polícia Militar do Estado, Polícia Civil, (...)”

Importante pontuar que, anteriormente, o entendimento adotado pelos Tribunais Superiores era de que as vantagens concedidas aos servidores em atividade deviam ser estendidas aos aposentados. Contudo, esse entendimento foi alterado, passando o abono salarial a não incorporar o benefício aos proventos da aposentadoria. Vejamos o posicionamento adotado atualmente:

RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
. ADMINISTRATIVO.
POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DO
ABONO
REMUNERATÓRIO DA COMPOSIÇÃO DE SEUS PROVENTOS. DESCABIMENTO DA INCORPORAÇÃO. CARÁTER TRANSITÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO.
1.
De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o
abono
salarial instituído pelo Decreto Estadual n. 2. 219/1997, em razão de seu caráter transitório e emergencial, não pode ser incorporado aos proventos da aposentadoria.
Precedentes. Recurso ordinário em
mandado
de
segurança
a que se nega seguimento. (STJ, RMS 29461-PA, 2009/0087752-2, rel. Min. Sebastião Reis Junior, 26/11/2013.)

No mesmo sentido, a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal também é pacífica.

APELAÇÃO CÍVEL.
ABONO
SALARIAL. RECURSO DE APELAÇÃO PELO AUTOR (FLS. 224-237): IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DE RECEBIMENTO E
INCORPORAÇÃO DO
ABONO
SALARIAL. MANIFESTO CARÁTER TRANSITÓRIO E EMERGENCIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO
ABONO
NA INATIVIDADE E DE INCORPORAÇÃO DE TAL VERBA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DE APELAÇÃO DO IGEPREV (FLS. 240-244): NECESSIDADE DE CONSTAR NA SENTENÇA A CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(2016.05025624-92, 169.150, Rel. MARIA DE
NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-12-12, Publicado em 2016-12-15)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ABONO
SALARIAL. NATUREZA TRANSITÓRIA E EMERGENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. AUXILIOS MORADIA E DE INVALIDEZ NÃO SÃO INCORPORÁVEIS POR FORÇA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de uma discussão que não é nova neste e. Tribunal,
existindo uma série de precedentes no sentido de considerar a natureza temporária e emergencial desse
abono
salarial, insuscetível, portanto, de ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar. 2. Com visto, essa vasta jurisprudência segue no sentido de que o
abono
salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos nºs 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar. 3. Note-se que esses Decretos atestam o caráter emergencial da vantagem e declaram que ela não constitui parcela integrante da remuneração, não podendo nela ser incorporada. 4. Diante disso, resta patente que a agravada não possui direito líquido e certo a equiparação do
abono
salarial em igualdade de condições ao percebido pelos militares da ativa.
5. Por outro lado, os auxílios moradia e de invalidez são incorporados apenas às pensões por morte de servidor que tenha ocorrido antes da Emenda Constitucional n. 41/2003. Como o falecimento do servidor ocorreu após a essa modificação, não é cabível a incorporação dessas verbas à pensão da agravada. 6. Recurso conhecido e provido. (2016.05041509-64, 169.074, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-28, Publicado em 2016-12-14)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
.
PLEITO DE EQUIPARAÇÃO DE
ABONO
SALARIAL CONCEDIDA AOS POLICIAIS MILITARES INATIVOS
CONCEDIDO EM SEDE DE SENTENÇA PELO JUÍZO A QUO.
ABONO
CONCEDIDO PELOS DECRETOS Nº 2.219/97 E 2.836/98. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO MONOCRÁTICA CONCEDENDO PROVIMENTO AO RECURSO.
INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER TRANSITÓRIO
. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE. 1.
De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o
abono
salarial instituído pelo Decreto Estadual n. 2.219/1997, em razão de seu caráter transitório e emergencial, não pode ser incorporado aos proventos de aposentadoria.
2. Agravo Interno conhecido, porém improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. À unanimidade.

(2017.00693534-59, 170.779, Rel.
EZILDA PASTANA MUTRAN
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-20, Publicado em Não Informado(a)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA.
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DE RECEBIMENTO E INCORPORAÇÃO DO
ABONO
SALARIAL. MANIFESTO CARÁTER TRANSITÓRIO E EMERGENCIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO
ABONO
NA INATIVIDADE E DE INCORPORAÇÃO DE TAL VERBA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
Conforme se infere da legislação afeta à matéria, observa-se ser império de lei o caráter emergencial para a concessão do
abono
salarial, sendo uma gratificação de serviço, de caráter transitório, que pode ser retirada a qualquer momento. 2-Assim, uma vez constatada a natureza transitória do
abono
salarial, não se pode admitir o seu recebimento e incorporação aos proventos de inatividade.
3-Recurso conhecido e improvido, para manter a sentença ora vergastada. (2016.04933102-44, 168.914, Rel.
NADJA NARA COBRA MEDA
, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-12-06, Publicado em 2016-12-09)

AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO DECIDIDO MONOCRATICAMENTE. 2-
DECISÃO NA MESMA ESTERIA DO ENTENDIMENTO JÁ FIRMADO PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 3- O
ABONO
NÃO DEVE SER INCORPORADO AOS PROVENTOS CONSIDERANDO SEU CARÁTER TRANSITÓRIO
. 4- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. (2016.04884543-27, 168.727, Rel.
DIRACY NUNES ALVES
, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-12-01, Publicado em 2016-12-06).

Importante mencionar que anteriormente a publicação da Emenda Constitucional n° 041/2003, que se deu em 31.12.03, era possível a paridade dos proventos dos servidores aposentados em relação aos servidores ativos, sendo superado tal posicionamento com a publicação da referida Emenda.

No caso em tela, verifica-se que o apelado é pensionista do IGEPREV e foi transferido para a inatividade em 03.02.2000, conforme portaria de fls. (id. 2431993, pág. 12).

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em diversos julgados, consolidando o entendimento de que o abono salarial somente é devido, em equiparação aos militares em atividade, aos inativos que tenham sido transferidos para a reserva remunerada antes da edição da EC nº 41/03.

Nesse sentido, coleciono diversos julgados que confirmam o mencionado entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL.
ABONO
SALARIAL
. POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA ANTES DA EC 41/03. DIREITO AO RECEBIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1.
A Emenda constitucional 41/03, em seu art. 7º, conservou o direito a
paridade
para aqueles servidores já aposentados na data de sua publicação, ou seja, nada mudou para os servidores aposentados que adquiriram esta condição antes de 19.12.03
, data da publicação da EC 41/03. 2. Recurso conhecido e provido.

(2017.04321163-87, 181.540, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-05, Publicado em 2017-10-10)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE DIREITO AO BENEFÍCIO. ALEGAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 2219/97 E 2837/98, NECESSIDADE DO ESTADO DO PARÁ COMPOR O POLO PASSIVO DA LIDE E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADAS.
ABONO
SALARIAL
. MILITAR INATIVO. DIREITO AO BENEFÍCIO.
PARIDADE
DA VANTAGEM TÃO SOMENTE ENTRE OS MILITARES DA ATIVA E OS DA INATIVOS TRANSFERIDOS PARA A RESERVA REMUNERADA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 QUE ASSEGURAVA A IGUALDADE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME. 1. O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará possui personalidade jurídica própria por se tratar de autarquia e total gerencia sobre os proventos previdenciários sobre sua responsabilidade. 2. Não há falar em impossibilidade jurídica do pedido, se o pleito formulado na inicial não encontra vedação expressa na legislação vigente. 3. O incidente de inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais 2.219/97 e 2.837/98, suscitados pelo apelante, não merece acolhimento, pois os instrumentos legislativos já foram objeto de análise deste Egrégio Tribunal no julgamento da Apelação nº 200930051195. 4. Em que pese o
abono
salarial
instituídos pelos Decretos 2.219/97, 2.836/98 e 2.837/98 possuir natureza transitória, conforme alteração de entendimento consolidado por este órgão Judicial,
ressalva-se, no entanto, as incorporações realizadas pelo próprio órgão previdenciário antes da vigência da Emenda Constitucional n.º 41/2003, bem como a
paridade
do benefício entre ativos e inativos na ocasião da transferência para a reserva antes da reforma constitucional
. 5. Apelo conhecido e provido parcialmente. Em reexame necessário, sentença reformada parcialmente. Decisão unânime.

(2017.04016408-30, 180.617, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-31, Publicado em 2017-09-20)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLEITO DE EQUIPARAÇÃO/INCORPORAÇÃO DE
ABONO
SALARIAL
AOS PROVENTOS. POLICIAL MILITAR INATIVO.
ABONO
CONCEDIDO PELOS DECRETOS Nº 2.219/97 E 2.836/98. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER TRANSITÓRIO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APOSENTADORIA OCORRIDA APÓS A PUBLICAÇÃO DA EC 41/2003. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DO
ABONO
SALARIAL
. APELAÇÃO CONHECIDA, PORÉM IMPROVIDA A UNANIMIDADE. 1. De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o
abono
salarial
instituído pelo Decreto Estadual n. 2.219/1997, em razão de seu caráter transitório e emergencial, não pode ser incorporado aos proventos de aposentadoria. 2.
A EC 41/2003, em seu artigo, 7°, conservou o direito à
paridade
àqueles servidores já aposentados na data de sua publicação, ou seja, nada mudou para os servidores inativos e pensionistas que adquiriram esta condição antes de 31/12/2003, data da publicação da EC 41/03
, o que não é o caso do apelante, eis que sua aposentação ocorreu em 01/09/2010. 3. Apelação conhecida, porém improvida, nos termos do voto da Desa. Relatora. À unanimidade. (2017.02042366-15, 175.090, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-15, Publicado em 2017-05-22)

AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO E REEXAME. INCORPORAÇÃO DO
ABONO
AOS PROVENTOS DE POLICIAIS MILITARES. PACIFICAÇÃO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO TJE/PA SOBRE A NATUREZA TRANSITÓRIA DO BENEFÍCIO, RESSALVADAS, NO ENTANTO, AS INCORPORAÇÕES REALIZADAS À ÉPOCA EM QUE HAVIA O ENTENDIMENTO DE NATUREZA
SALARIAL
DO BENEFÍCIO, ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 41/2003. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. 1 -
A jurisprudência do TJE/PA e STJ pacificou a matéria no sentido da natureza transitória do
abono
, e por conseguinte, não incorporável aos proventos recebidos na inatividade pelos policiais militares, com base no estabelecido nos Decretos Estaduais n.º 2.219/97, 2.836/98 e 2837/98, ensejando a denegação da segurança aos impetrantes que passaram para inatividade após a Emenda Constitucional n.º 41/2003, quando já vigente o novo entendimento jurisprudencial sobre a matéria, e que não receberam o benefício incorporado; 2 Ressalvadas, no entanto, as incorporações realizadas pelo próprio órgão previdenciário, quando havia divergência sobre a natureza transitória ou
salarial
do benefício, antes da vigência da Emenda Constitucional n.º 41/2003, em prestigio ao princípio da segurança jurídica e a regência dos proventos pela lei do tempo de sua concessão
; 3 - Ambos os agravos internos conhecidos, mas improvidos à unanimidade.

(2016.04147148-30, 166.186, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-13, Publicado em 2016-10-14).

Desse modo, entendo que a segurança deve ser concedida ao apelado, tendo em vista a comprovação de que já havia incorporado o abono em seus proventos de inatividade no regime anterior a Emenda Constitucional n. 41/2003.

Por fim, observo que por ocasião da condenação, o juízo de piso deixou de arbitrar a forma como serão calculados os acréscimos de juros e correção monetária, pelo que passo a fixa-los.

Os consectários devem seguir a sorte do julgado, proferido pelo STF no Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE
(TEMA 810)
, ocorrido em 20-9-2017 onde revelou-se inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

O STJ, por sua vez, em recente julgamento do REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,

proferido em 22/02/2018 (recurso repetitivo), que resultou no
Tema 905 do STJ
, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e definiu os parâmetros que os índices de juros e correção monetária devem seguir quando houver condenação judicial sobre a fazenda pública,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

(...)

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (...)

(STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018).

No cálculo da
correção monetária
, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os
juros de mora
, deverão incidir a partir da citação válida.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Com relação a argumentação da apelante sobre a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios e custas processuais em Mandado de Segurança, verifico que o juiz de piso deixou de condenar o apelante, nos termos das Súmulas n. 512 do STF e 105 do STJ, motivo pelo qual, a sentença não merece ser reformada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU IMPROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV,
mantendo a sentença monocrática que concedeu a segurança ao apelado.

Em sede de Reexame Necessário, fixo a incidência dos consectários legais nos moldes do Tema 905 do STJ e 810 do STF.

É como voto.

Belém, 1 de março de 2021.

Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/03/2021